Tribunal: TJDFT
Processo: 0711058-63.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. DECISÃO MOTIVADA. REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
2. Devem ser desprovidos os embargos de declaração se os argumentos deles constantes demonstram que se cuida de inconformismo, não com suposta omissão ou obscuridade no acórdão, mas com os seus fundamentos em si, pretendendo o embargante a modificação de seu julgamento.
3. O acórdão embargado registrou os fundamentos pelos quais manteve a condenação do réu pelos crimes de falsidade ideológica e porte de arma de fogo de uso permitido, por duas vezes, bem como consignou expressamente que ele ao comprar artefato e depois o vender para terceiro, com unidade de desígnios autônomos, praticou ações autônomas e não é cabível o reconhecimento da continuidade delitiva ou o princípio da consunção, pois um delito não foi o meio para a prática do outro.
4. Não se verificando os alegados vícios, mas sim inconformismo com a decisão, rejeitam-se os embargos declaratórios.
5. Embargos conhecidos e desprovidos.